Tribunal: TJSP
Processo: 2073857-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
PENHORA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO - BLOQUEIO ON LINE EM CONTA-CORRENTE - VALORES DECORRENTES DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA, INFERIORES A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – INADMISSIBILIDADE – CPC, ART. 833, IV – IMPENHORABILIDADE – CPC - ART. 833, X – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – ENTENDIMENTO FIRMADO EM TRIBUNAL SUPERIOR – RECURSO PROVIDO.